Tribunal: TJBA
Processo: 8119127-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119127-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO, KAIAN REIS OLIVEIRA APELADO: PEDRO RAIMUNDO DAS VIRGENS HAMBURGO e outros Advogado(s):KAIAN REIS OLIVEIRA, PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONTRATADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por banco e consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória e indenizatória, declarando inexistente contrato de previdência privada, condenando à restituição dos valores descontados (simples até 30/03/2021 e em dobro após) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do plano de previdência privada; (ii) saber se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis; (iii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; e (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, impondo-se a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. 4. Demonstrados os descontos indevidos por extratos bancários e ausente prova da contratação, correta a declaração de inexistência do negócio jurídico. 5. Configurada a falha na prestação do serviço, responde o fornecedor objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC. 6. A restituição dos valores deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores. 7. Os descontos indevidos em conta bancária, sobretudo de pessoa idosa, ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral. 8. O valor da indenização por danos morais fixado na origem comporta majoração para R$ 10.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados por esta Corte. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº 8119127-35.2024.8.05.0001, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados, BANCO BRADESCO S.A. e PEDRO RAIMUNDO DAS VIRGENS HAMBURGO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA, nos termos do voto condutor.